Tribunal: TJMT
Processo: 1030471-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030471-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANKLIN MENDONCA NETO - CPF: 247.833.901-34 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELANTE(S):

FRANKLIN MENDONCA NETO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO -

AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO -

ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO COMO SALDO DEVEDOR DA OPERAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA PARA (I) DETERMINAR O RECÁLCULO DO
QUATUM DEBEATUR
, (II) CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, E (III) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DANO MORAL – IMÓVEL LEVADO A LEILÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR – DANO MORAL EVIDENTE -

CONDENAÇÃO ACERTADA -

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As sucessivas negativas do banco financiador em promover o recálculo das parcelas em aberto do financiamento imobiliário, sob a justificativa de não mais existir qualquer contrato ativo entre as partes, a despeito da sentença proferida em ação revisional anterior, na qual se determinou a compensação do
quantum debeatur
com os valores consignados em juízo, impingiu ao referido mutuário o real e iminente receio de perder a posse direta do imóvel financiado, mediante leilão extrajudicial – cuja realização foi tentada mesmo após a suspensão judicial do ato expropriatório em processo cautelar – sem ter a oportunidade de quitar o novo valor das parcelas contratuais em aberto, o que configura evidente abalo moral que suplanta os umbrais dos meros aborrecimentos.

Supervalorizado o dano moral, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório a fim de ajustá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELANTE(S):

FRANKLIN MENDONCA NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Perdas e danos morais c/c Tutela Antecipada
n. 1030471-70.2023.8.11.0041 ajuizada por
FRANKLIN MENDONCA NETO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
(i)
determinar que o banco requerido demonstrasse os cálculos das parcelas em aberto e seus vencimentos a partir da citação, nos termos da inicial, correspondente ao
Contrato de financiamento n. 01.0002.0002.31000.226-4
, firmado entre o autor e o antecessor do banco requerido em 23/04/2008;
(ii)
determinar a exclusão da matrícula do imóvel financiado (n. 92.789 do CRI do 6o Ofício da Capital), da consolidação da propriedade fiduciária do bem averbada na referida matrícula imobiliária sob o AV/08-92.789, a qual foi anotada em 25/08/2015; e
(iii)
condenar a parte autora ao pagamento de indenização, por danos morais, no importe de R$20.000,00, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,

honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do débito.

Narra o banco apelante que o apelado ajuizou a presente ação alegando que firmou com o antecessor do apelante –
Banco ABN AMRO REAL S/A
– um contrato de financiamento pelo sistema habitacional imobiliário que, por força de uma Ação de Revisão de contrato n. 0006770-78.2015.8.11.0041, antecedente, julgada parcialmente procedente, restou determinado em sentença que ao valores pagos a maior fossem restituídos ao mutuário financiado, podendo ser abatidos, assim como os valores consignados em juízo no curso da aludida ação revisional, do débito contratual em aberto.

Anota que, também nos termos da narrativa inicial, em 01/04/2015 o apelante teria incorporado o imóvel financiado de maneira unilateral, sem ciência da parte apelada, sendo deferida a liminar na cautelar de suspensão de Leilão n. 0044113-11.2015.8.11.0041, mediante depósitos judiciais para garantir a liquidez de pagamento do contrato.

Registra que, ainda segundo exordial, a conduta negligente do recorrente, além de muitos aborrecimentos, transtornos e constrangimentos, estaria causando graves prejuízos ao autor apelado, posto que, ao deixar de providenciar os abatimentos determinados e apresentar o valor real do débito contratual os valores da possível dívida continuam sendo corrigidas, ficando o mutuário financiado de mãos atadas, sem saber o que fazer, à medida em que, a despeito das inúmeras vezes tentou obter tais informações, não logrou êxito, motivo pela qual se viu compelido a ajuizar a presente ação de obrigação de fazer com reparação por perdas e danos.

Relata, no mais, que a referida demanda foi julgada parcialmente procedente.

Inconformado, sustenta que não demonstrados os requisitos da responsabilização civil (dever de indenizar), quais sejam, o dano indenizável, a ato ilícito imputável ao requerido, e o nexo de causalidade entre ambos.

Afirma que os elementos fáticos e probatórios trazidos aos autos não permitem que se chame de dano os eventos narrados na peça vestibular, porém não provados no curso da ação, nem mesmo de ordem moram, podendo, eventualmente, configurar mero aborrecimento à parte autora.

Alega, subsidiariamente, que acaso reconhecido o dano, necessária a redução do valor da verba indenizatória arbitrada, para importe razoável, de modo a evitar o enriquecimento sem causa por parte do autor.

Aduz, no mais, que por força dos
princípios da causalidade e sucumbência
, não pode ser condenado ao suporte das custas e despesas processuais, tampouco dos honorários advocatícios, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

Contrarrazões no ID. n. 199885735, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre de início consignar que, por força do princípio processual do
tantum devolutum quantum apellatum
constante do §1o do art.1.013 do CPC/15, somente será objeto de reexame pelo Tribunal ad quem o ponto atinente ao capítulo da sentença objeto da impugnação pelo apelante.

E, neste particular, no tocante à ocorrência do dano moral, verifica-se qie a irresignação não prospera.

Isso porque, de fato, apesar de Interpor o Agravo de Instrumento n. 161973/2015 (ID. n. 62338424 - Pág. 85/98 dos autos do Proc. 0044113-11.2015.8.11.0041)

na condição de sucessor do
BANCO ABN AMRO REAL S/A
– banco financiador original – na data de 18/11/2014, demonstrando, assim, que já naquela data tinha ciência inequívoca da decisão do juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital que, nos autos da aludida medida cautelar n. 0044113-11.2015.8.11.0041, havia deferido a liminar para a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel financiado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, ora apelante, tentou por pelo menos mais duas vezes promover o leilão extrajudicial do imóvel em
06
e
13/09/2017
, conforme Auto de ID. n. 62338426 - Pág.6/8 daqueles autos. Vejamos:

Ademais, ainda consoante já anunciado, o direito do autor

ao recálculo do saldo devedor do contrato de financiamento fora consequência lógica da sentença proferida na Ação n.
0006770-78.2015.8.11.0041, na qual o juízo sentenciante assim consignou no
item 3
de sua parte dispositiva:

“[...]

Libere-se o montante depositado nos autos em favor do banco requerido, uma vez que parcelas do contrato, depositadas pelo requerente,
abatendo-se do débito do contrato
.”
(gr. n.)

Logo, as sucessivas respostas do banco requerido, afirmando ao autor não mais existir qualquer contrato de financiamento imobiliário ativo entre as partes – narrativa essa que jamais foi negada pelo banco ora apelante –, impondo ao referido mutuário autor o real e iminente receio de perder a posse direta do imóvel financiado, sem ter a oportunidade de quitar o novo valor das parcelas contratuais em aberto, configuram evidente abalo moral que suplanta os umbrais dos meros aborrecimentos.

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta averiguar

o
quantum

indenizatório.

Consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$20.000,00, a julgadora singular supervalorizou o dano moral experimentado pelo autor, fixando-a em montante muito superior ao que tem sido arbitrado nesta Câmara.

Assim, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido para R$5.000,00,
quantum
razoável e proporcionalmente suficiente para reparar o dano moral ao apelado.

Esse valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento – momento em que o montante é fixado em definitivo – e acrescido de juros de mora legais desde a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Por fim, imperioso consignar que, a despeito do parcial provimento do recurso, o caso não é de alteração da alteração da verba honorária já que, com a determinação da restituição do indébito de forma simples e com a redução do valor da verba indenizatória, já haverá uma proporcional e substancial do valor do ônus de sucumbência.

Ademais, segundo a dicção da Súmula 326 do STJ,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para R$5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desse julgamento e acrescido de juros de mora legais desde a data do evento danoso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024